Tribunal: TJSP
Processo: 2217587-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2217587-22.2020.8.26.0000, da Comarca de
Fernandópolis, em que é agravante MANUEL CARDOSO
DO VALE NETO e é agravada UNIVERSIDADE BRASIL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO,
V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2217587-22.2020.8.26.0000- Ct 71220e
2
Voto no 43.560
Agravo de instrumento no 2217587-22.2020.8.26.0000
Processos originários no 0003115-49.2020.8.26.0189 e
1003935-51.2020.8.26.0189
1a Vara Cível de Fernandópolis
Agravante: Manuel Cardoso do Vale Neto
Agravada: Universidade Brasil
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não
se
conhece
de
agravo
de
instrumento que se prejudicou por
ulterior sentenciamento.
Autor agrava da respeitável decisão (fls.
21 e 27) que, na demanda condenatória à expedição dos
documentos acadêmicos promovida contra instituição de
ensino, indeferiu-lhe o pedido de cumprimento provisório de
sentença, em que insiste. Argumenta com a natureza da
condenação e com prazo de cinco dias para o cumprimento.
Foi indeferido o pedido de liminar e veio
preparo (fls. 35/36).
É o relatório.
Constou do primeiro despacho neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2217587-22.2020.8.26.0000- Ct 71220e
3
agravo que parecia que a respeitável sentença não concedera
antecipação da tutela. Assim, o apelo interposto tem duplo
efeito, o que impediria o cumprimento provisório (fl. 38).
Constou do segundo despacho que
fixação de prazo, que flui a partir do trânsito em julgado da
sentença, se não se exigir intimação pessoal, não se
confunde com antecipação da tutela. Por isso e embora fosse
compreensível a premência do autor em obter documentos
da instituição de ensino, para o que talvez disponha de meio,
ficou repelido o pedido de reconsideração do indeferimento
do de liminar (fl. 43).
Em 18 de setembro de 2020, entre um e
outro ato, houve prolação de respeitável sentença que
extinguiu o cumprimento provisório da sentença (fl. 29 dos
autos originários).
Por isso, dá-se por prejudicado o agravo
de instrumento, de que não se conhece.
Celso Pimentel
relator